Tribunal: TJES
Processo: 5001487-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5001487-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSILENE ROGG

AGRAVADO : CLEO RIBEIRO FABRIS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
DESPEJO - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – INDISPENSÁVEL ANÁLISE SOB O CONTRADITÓRIO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE -

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Como
fixado na Lei de Locações, em seu artigo 59 e ss:
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. (...) § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
;

2 –
A relação locatícia foi entabulada com condição suspensiva, desocupação de imóvel por outra parte, no que não há certeza quanto ao termo
a quo
do prazo de vigência
.

3 –
Ausente, no caso, a indispensável triangularização da relação, eis que adequado o momento social e dotada a decisão de irreversibilidade no provimento.

4
) Recurso de agravo de instrumento
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

P
RESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001487-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSILENE ROGG
AGRAVADO: CLEO GILBERTO FABRIS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5001487-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSILENE ROGG

AGRAVADO : CLEO RIBEIRO FABRIS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento por parte de ROSILENE ROGG

contra decisão proferida pelo Magistrado da
5
ª Vara Cível da Comarca de
Vitória
, em razão do indeferimento do pedido
desocupação do imóvel objeto do litígio entre as partes, sendo a agravada a pessoa de CLEO GILBERTO FABRIS
.

A
recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, posto que
possui relação locatícia com a agravada que, se responsabilizando por sublocar o imóvel, deixou de repassar os valores que lhe são devidos;
que o contrato findou em 30 de novembro de 2019, não tendo nenhuma intenção de renovação na avença.

Assevera que deve ser reconhecida a presença do risco de dano, posto que está há mais de seis meses sem receber pela locação, havendo interessados na ocupação do bem.

Não foi formulado pedido de efeito suspensivo, conforme evento de número 595383.

A parte agravada ainda não foi citada no feito originário, razão pela qual não houve a formação do contraditório.

É o relatório.

Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 10 de maio de 2021.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

03

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5001487-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSILENE ROGG

AGRAVADO : CLEO RIBEIRO FABRIS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de Relatório, t
rata-se de Agravo de Instrumento por parte
de
ROSILENE ROGG

contra decisão proferida pelo Magistrado da
5
ª Vara Cível da Comarca de
Vitória
, em razão do indeferimento do pedido
desocupação do imóvel objeto do litígio entre as partes, sendo a agravada a pessoa de CLEO GILBERTO FABRIS
.

A
recorrente sustenta a existência de
error in judicando
por parte do magistrado, posto que
possui relação locatícia com a agravada que, se responsabilizando por sublocar o imóvel, deixou de repassar os valores que lhe são devidos;
que o contrato findou em 30 de novembro de 2019, não tendo nenhuma intenção de renovação na avença.

Assevera que deve ser reconhecida a presença do risco de dano, posto que está há mais de seis meses sem receber pela locação, havendo interessados na ocupação do bem.

N
ão foi formulado pedido de efeito suspensivo
, conforme evento de número
595383
.

A parte agravada ainda não foi citada no feito originário, razão pela qual não houve a formação do contraditório.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos versam de ação de despejo movida por ROSILENE ROGG em desfavor de CLEO GILBERTO FABRIS, pugnando pelo deferimento de medida liminar, para que seja determinada a desocupação do imóvel locado (localizado na Avenida Princesa Isabel, n° 677, Centro, Vitória – ES).

A a
gravante
é
inventariante de um imóvel situado a Avenida Princesa Isabel, n° 677, Bairro Centro, Vitória/ES, local este que fora objeto de Contrato de Locação entre as partes,
sendo que em uma das cláusulas restou estabelecido que
após a realização de benfeitorias no local, sublocaria o imóvel.

Contudo, Cléo Gilberto Fabris não cumpriu suas obrigações contratuais, ao que diz respeito aos aluguéis, estes não foram devidamente quitados, restando insolvente.

Insta salientar que tal contrato se findou em 30 de novembro de 2019, ou seja, o término do contrato se deu bem antes do início da atual pandemia que assola o país pelo vírus COVIDE-19,
não havendo razões para manter a situação atual.

A fim de possibilitar uma conciliação extrajudicial e a desocupação do imóvel, a Agravante contactou Cléo Gilberto Fabris informando o desinteresse na renovação contratual. Ocorre que aquele se nega a desocupar o local, fato que ensejou a propositura da Ação de Despejo com Pedido de Liminar.

O magistrado, de posse dos autos, assim sintetizou:

[...]

No caso concreto, verifico que o pedido de concessão de liminar foi formulado com amparo no artigo 300, do CPC, ou seja, com base nos pressupostos já mencionados.
Após a detida análise dos autos, entendo que a probabilidade do direito resta demonstrada pelos documentos apresentados pela requerente, notadamente pela notificação extrajudicial para desocupar o imóvel e pelos demonstrativos de débitos apresentados. Todavia, apesar da presença da probabilidade do direito, verifico que não foi demonstrado o perigo de dano, haja vista que a parte autora se limita a abordar os prejuízos financeiros decorrentes da inadimplência da parte requerida.
Diante disso, ante a ausência dos

requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, ao menos do perigo de dano, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado.

[...]

De posse do caderno processual, a despeito das razões invocadas, efetivamente não há provas no sentido de infirmar a decisão do magistrado.

Ainda que parte, no contexto alegue a inexistência do adimplemento do imóvel, a desocupação do mesmo, exatamente no atual cenário, este que a recorrente aponta como existente, durante a pandemia, implica desconsiderar por completo a existência do direito da parte adversária.

Há, ainda, outra consideração a ser externada por força do contrato. É que foi estabelecida uma condição suspensiva do direito de uso da parte agravada, que só iria ter início com a desocupação do bem por JOSÉ ANTONIO MODESTO.

Ou seja, havendo a parte agravada quitado com suas obrigações, os danos suportados pela indevida desocupação serão mais graves que o aguardo do deslinde da ação de despejo em sede de cognição exauriente
e, como dito, há que ser estabelecida a fluência do prazo locatício após ultrapassado o termo
estabelecido, o que carece da fase instrutória.

Desta forma, na mesma esteira do entendimento do magistrado singular, entendo que a parte recorrente não trouxe aos autos a prova do risco de dano irreparável em detrimento da irreversibilidade do provimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N º 5001487-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSILENE ROGG

AGRAVADO : CLEO RIBEIRO FABRIS

RELATOR:

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PROCESSO CIVIL –
DESPEJO - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE – RISCO DE DANO IRREPARÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVAS – INDISPENSÁVEL ANÁLISE SOB O CONTRADITÓRIO – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE -

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Como
fixado na Lei de Locações, em seu artigo 59 e ss:
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. (...) § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo
;

2 –
A relação locatícia foi entabulada com condição suspensiva, desocupação de imóvel por outra parte, no que não há certeza quanto ao termo
a quo
do prazo de vigência
.

3 –
Ausente, no caso, a indispensável triangularização da relação, eis que adequado o momento social e dotada a decisão de irreversibilidade no provimento.

4
) Recurso de agravo de instrumento
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

VITÓRIA/ES, 08 DE JUNHO DE 2021

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.